Tribunal: TJMT
Processo: 0005990-95.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005990-95.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ANIZIA FOLMANN - CPF: 998.886.889-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO - PROVIMENTO 13/2013 DA CGJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 06 (seis) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Mirko Vincenzo Giannotte, titular da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal
tombada sob o n. 1185/2010 (Código 126776), movida pela municipalidade apelante em desfavor de ANIZIA FOLMANN, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, II, do Código Procedimental Civil.

Em suas razões de recorrer o município-apelante sustenta que o arquivamento provisório do processo executivo deu-se em razão do ínfimo valor da execução, cuja remessa ao arquivo ocorreu por ato do Magistrado condutor do feito, de ofício, por força do Provimento n. 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, todavia, diversamente da fundamentação posta pelo togado singular, não se trata de hipótese prevista no artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80 (LEF) e na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Prossegue aduzindo que não foi intimado para que promovesse qualquer ato de impulsionamento ao processo, o que, por si só, revela a ausência de circunstâncias capazes de demonstrar a sua eventual contumácia, não podendo, portanto, ser penalizado por motivos inerentes à máquina Judiciária.

Após expor suas razões, depreca pela reforma da sentença objurgada, em razão da não incidência da prescrição, e pela retomada da marcha processual.

Sem contrarrazões, em conformidade com a certidão de fls. 83 (Id. 40949487).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória na ação de execução fiscal movida em desfavor de
ANIZIA FOLMANN e, em ato subsequente, extinguiu a ação com fundamento no artigo 487, II, do Código Procedimental Civil.

Do exame dos autos, notadamente da sentença proferida pelo togado singular, encontradiça às fls. 102/105-TJMT, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente deu-se com arrimo no artigo 40, §4o, da Lei que regulamenta as Execuções Fiscais – Lei n. 6.830/80 e na Súmula 314 do Tribunal da Cidadania, por terem os autos permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 06 (seis) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar
que a ação executiva foi distribuída nos idos de 2010
, mais precisamente no dia
06/07/2010
.

Depois de autuados e conclusos os autos ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, foi proferido o despacho inicial determinando a citação da executada em
25/08/2010
, a qual restou exitosa.

Sem que tivesse ocorrido qualquer diligência útil no processo da data em que proferido o despacho ordinatório da citação até o dia
08/02/2014,
o ilustre magistrado condutor do feito, verificando que o valor executado não atingia o patamar mínimo para que a execução pudesse ser jurisdicionada, determinou, nesta mesma data
,
o
arquivamento provisório
dos autos, cujo conteúdo da certidão de remessa ao arquivo peço vênia para trazer à colação –
verbis:

1 - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do custo mínimo estabelecido pelo art. 1o do PROVIMENTO n. 13/2013 da CGJ/MT, que determina o valor mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidade Padrão de Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de execução fiscal no âmbito, razão pela qual o feito merece arquivamento, eis que “in casu”, ainda não atingiu aquele valor.

II - Com essas considerações, DETERMINO o arquivamento dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 1o, paragrafo 1o do PROVIMENTO 13/2013 da CGJ/MT.

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSCO MENSAL de atividade forense, com a observância do ITEM 6.14.3 da CNGCG/MT.

Às Providências.

Intime-se e Cumpra-se.

Sinop,10 de fevereiro de 2014.

Em cumprimento à decisão supramencionada, os autos foram remetidos ao arquivo provisório em
08/02/2014
, onde permaneceram até o dia
31/07/2019
, quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de origem, para verificação da prescrição intercorrente.

Ocorre que em
17/10/2019
,
ex officio
, o ilustre Magistrado proferiu sentença extintiva da execução, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual é objeto de inconformismo da Fazenda Pública Municipal e do presente recurso apelatório.

O arquivamento provisório da execução deu-se por iniciativa do Magistrado, com base no art. 1o do Provimento 13/2013-CGJ e item 6.14.1. e seguintes da CNGC/MT), antes mesmo que tivesse sido realizada a citação da devedora, em razão do baixo valor executado, que não correspondia, à época do ajuizamento, ao patamar mínimo exigido.

Ora, nada impede que o processo executivo seja arquivado provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo da execução, seja com embasamento em lei ou em Provimento emanado da Corregedoria Geral de Justiça de cada Tribunal, e, muito menos, que seja reconhecida, nestas hipóteses, a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por tempo superior a 05 (cinco) anos, tal como se verificou na hipótese versanda.

A mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas em decorrência do baixo valor dos créditos executados.

In casu
, a Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos, na secretaria que oficia junto ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, e, mesmo assim, nada manifestou.

Ademais, do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos até o advento da sentença extintiva decorreram nada mais nada menos do que 06 (seis) anos e 6 (seis) meses, lembrando que o desarquivamento só veio a ocorrer por inciativa da autoridade judicial, em 31/07/2018, quando o processo foi sentenciado.

Assim, no meu sentir, ao contrário das argumentações externadas em defesa da Fazenda Pública, não há como afastar do caso ora jurisdicionado a incidência da prescrição intercorrente, pois, no lapso temporal superior a 6 (seis) anos, não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Logo, ainda que não fosse computado, na contagem, o prazo de arquivamento provisório (de 1 ano), em favor do FISCO, ainda assim o suposto crédito tributário estaria acobertado pelo manto da prescrição intercorrente, na medida em que, volto a repetir,

transcorridos mais de 06 (seis) anos sem que houvesse qualquer manifestação do Ente Público Fazendário com relação à retomada da marcha processual, não podendo atribuir a sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento em decorrência do baixo valor da execução e, portanto, somente a ele caberia comprovar que, no decorrer do tempo e com a incidência dos encargos inerentes, o valor executado veio a alcançar o mínimo permitido para a sua judicialização.

Outrossim, não é demais consignar que o artigo 40, §5o da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Conclui-se, portanto, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Municipal em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, retomando a marcha processual da execução, fato que abrolhou a prescrição intercorrente em seu desfavor.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020